Tribunal: STF
Processo: HC 220403
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no HC 723.672/PR, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 02, p. 72):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTAS GRAVES. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. ILEGALIDADE INEXISTENTE. REGRESSÃO PER SALTUM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O art. 118, I, da Lei 7.210, de 11/07/1984 (LEP), estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso, mesmo per saltum, se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Outrossim, o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave, implicando a regressão de regime prisional. Precedentes. 2. No caso, sendo a regressão de regime fundamentada no descumprimento das condições impostas ao regime aberto (violações ao perímetro estabelecido e falta de bateria no aparelho), somando cinco eventos de violação das regras, não há falar-se em constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental improvido.”



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem “para anular a r. decisão que regrediu o regime do paciente, ante a flagrante desproporcionalidade”, pois o paciente “o qual sempre cumpriu com as medidas cautelares de forma correta, teve sua regressão de regime decretada por apenas duas supostas violações.”



    A PGR, em parecer, manifestou-se pelo não conhecimento do writ, e, se conhecido, por sua denegação, em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTAS GRAVES. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. NÃO CARACTERIZADA MÁCULA DE ILEGALIDADE. - Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus mas, caso conhecido, pela denegação da ordem” (eDOC.07).



     



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus.



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, como regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, DJe 04.08.2015). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    No que tange à regressão de regime e condutas consideradas falta grave, assim se manifestou o Juízo a quo (eDOC 2, p. 28, grifei):



    1 . Regrido a parte para o regime fechado pela ausência de justificativa válida para as infrações disciplinares informadas nos autos.



    As violações de área de 16 e 22/04/2021 (evs. 130) foram justificadas pelo desconhecimento da proibição de aproximar-se do Rio Paraná (ev. 144). Ocorre que o desconhecimento das regras expressamente apresentadas não afasta a natureza infracional da conduta. Ademais, a postura agride a condição especial de permanecer na área urbana do município (evs. 103 e 122), fixada em razão das circunstâncias do crime praticado (depósito de cigarros oriundos do Paraguai em situação irregular, o que em regra decorre do contrabando pela via fluvial nesta região de fronteira). 



    As violações de área em 07/07/2021 (ev. 145) e de 11/08/2021 (ev. 152) foram justificadas como reflexo do deslocamento até as Marinas (ev. 150) e em busca de emprego (ev. 158). A primeira escusa não merece acolhimento pelo exposto acima. A segunda, porque não comprovada nem previamente autorizada. 



    A violação de fim de bateria de 29/06/2021 (ev. 145) não foi justificada na petição da defesa do ev. 150, na qual consta apenas que a parte carregaria o equipamento "com maior antecedência" (ev. 150). Ocorre que essa obrigação foi assumida quando da instalação da tornozeleira e sua inobservância revela um comportamento desidioso incompatível com a autodisciplina e senso de responsabilidade exigidos no regime aberto.



    Seguem, portanto, classificadas como infrações disciplinares de natureza grave e consideradas para a regressão para o regime fechado, dada a pluralidade de infrações, ex vi arts. 50, V e VI, e 118, I, ambos da LEP.



    2. Frisa-se que o contraditório restou observado nas oportunidades que a defesa e a parte tiveram para apresentar justificativas. Precedentes1.



    3. Não há que se cogitar a dupla punição pelo mesmo fato, pois as infrações são diversas. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a prática de falta grave durante a execução permite a regressão de regime de pena per saltum (art. 118, I, da LEP), sendo desnecessária a observância da forma progressiva estabelecida no art. 112 da mesma lei" (verbete n. 18 da edição n. 146 da Jurisprudência em Teses do STJ).



    4. Não se olvide que as violações de área e de fim de bateria representam faltas graves aos olhos do STJ2.



    5 . Expeça-se mandado de prisão com anotação no BNMP e intimação da autoridade policial para cumprimento, com as advertências de praxe. O equipamento de monitoramento deve ser restituído ao Juízo.



    Por sua vez, o TRF4 manifestou-se acerca das matérias articuladas nestes termos (eDOC 02, p. 29):



    “Conforme consta dos autos, o apenado cometeu 4 violações de área: duas em abril de 2021, uma em julho de 2021 e uma em agosto de do mesmo ano. Além disso, houve violação de fim de bateria em 29/06/2021.



    Nenhuma das referidas faltas foi justificada pela defesa.



    Veja-se que desde o mês de abril de 2021, quando o réu cometeu as duas primeiras violações, já era possível a determinação de regressão de regime prisional.



    Nos meses de junho, julho e agosto o apenado voltou a cometer mais faltas graves, o que autoriza, mais uma vez, a aplicação de regressão do regime prisional.



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na decisão de que determinou a regressão do regime aberto para o regime fechado, haja vista a reiteração de faltas graves pelo apenado, devendo ser mantida a decisão do juízo da execução.”



    Como se observa, as instâncias antecedentes concluíram pela configuração da falta grave a partir de indícios concretos de que o paciente violou, por duas vezes, as áreas restritas de permanência com a tornozeleira, bem como e ainda deixou o equipamento sem bateria em outra oportunidade, circunstância que, motivadamente, ensejaram o reconhecimento de falta grave e a consequente regressão de regime. 



    Anoto, ainda, que para divergir das conclusões adotadas pelas instâncias a quo, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável pela estreita via do habeas corpus, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.



    Neste sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 04.05.2012; RHC 121.092, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12.05.2014; HC 118.602, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 11.03.2014; HC 111.398, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 03.05.2012.



    Em acréscimo, enfatizo que a proporcionalidade da sanção insere-se no escopo da justiça do caso concreto, espacialidade na qual prevalece a discricionariedade das instâncias ordinárias.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente